Tribunal: TCU
Processo: 001.637/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ato de instituição de pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica em favor das Sras. Regina Santos Rabello e Cristina Rabello Breder, filhas do instituidor Luiz Fernando Brunner Rabello.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de instituição de pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica em favor das Sras. Regina Santos Rabello e Cristina Rabello Breder, filhas do instituidor Luiz Fernando Brunner Rabello (peça 3). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar, excepcionalmente, legal a concessão da pensão militar em favor das Sras. Regina Santos Rabello e Cristina Rabello Breder, com o registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão: 9.3.1. adote providências para regularizar a falha financeira apontada (ATS de 32%, em vez de 33%), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.